Tribunal: TJBA
Processo: 8041275-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041275-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE RICARDO ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU ATOS ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência no Mandado de Segurança impetrado por José Ricardo Araújo Ferreira, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários e impedindo a adoção de medidas coercitivas para sua cobrança.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração de que o agravado tenha exercido poderes de administração na sociedade empresária Walter Transportes e Turismo Ltda. à época dos fatos geradores, bem como na necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sua responsabilização tributária pessoal.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de imputação da responsabilidade tributária ao agravado, ex-sócio da empresa devedora, sem a comprovação de que tenha atuado como administrador ou praticado atos ilícitos ensejadores da responsabilidade tributária prevista nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

III. Razões de decidir

O artigo 134, VII, do CTN prevê que os sócios somente podem ser responsabilizados quando comprovada a impossibilidade de exigência do crédito tributário da empresa, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O artigo 135, III, do CTN estabelece que a responsabilização pessoal do sócio depende da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, circunstância não evidenciada nos autos.

Documentação constante nos autos demonstra que o agravado ingressou na sociedade em 03/09/2010 e se retirou em 27/04/2011, sendo que parte dos tributos cuja exigibilidade foi suspensa decorrem de fatos geradores ocorridos após sua saída.

Além disso, cláusula contratual comprova que o agravado nunca exerceu a administração da empresa, tendo figurado apenas como sócio cotista, afastando-se a possibilidade de sua responsabilização tributária pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal exige a comprovação de que tenha praticado atos de gestão irregulares, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A mera participação societária, sem poderes de administração, não é suficiente para a responsabilização tributária do ex-sócio, sendo imprescindível a comprovação de atos ilícitos ou excesso de poderes nos termos dos artigos 134, VII, e 135, III, do CTN."

Dispositivos legais relevantes citados:
CTN, arts. 134, VII, e 135, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 904.722/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, REsp 506.449/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no Ag 422.026/SC, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº
8041275-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente o
Estado da Bahia
e parte recorrida
José Ricardo Araújo Ferreira
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.